Tribunal: STF
Processo: RE 1341708
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DAS CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE CONTAS DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ACÓRDÃO DO TCM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA E SENTENÇA A QUO MANTIDA INTEGRALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. A controvérsia em tela cinge-se, em síntese, em verificar a validade dos acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nos autos do processo administrativo nº 28.352/03, referente à prestação de contas do Prefeito Municipal de Campos Sales-CE, exercício financeiro de 1999.



    II. Depreende-se, assim, que, segundo o eminente Ministro Luiz Fux, na Reclamação n° 15.902, os Prefeitos não atuam apenas como chefe de governo, mas também como ordenadores de despesas de suas municipalidades, de modo que cabe ao Tribunal de Contas e não a Câmara Municipal, no caso do Prefeito atuar como ordenador de despesas, o julgamento das contas dos prefeitos municipais, com a aplicação das devidas sanções, em conformidade com o previsto no art. 71, inciso II, da Constituição Federal. Tal entendimento, a meu ver, é o mais correto e coerente a se seguir, eis que evita o esvaziamento da atuação dos Tribunal de Contas, prestigiando ao disposto na Constituição Federal, e impede a perpetuação de fraudes e corrupções pelos Municípios do nosso país. Faz-se imperioso asseverar que a matéria ora debate foi decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral recentemente, tendo tal Tribunal confirmado a competência dos Tribunais de Contas para julgamentos das contas gestão de prefeitos, quanto atuem como ordenadores de despesas. Nesse espeque, é que entendo que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará tem competência, em conformidade com o art. 71, II, da Constituição Federal, para julgar os atos praticados por Prefeitos quando atuarem como ordenadores de despesas, como no caso em tela.



    III. Com efeito, não incumbe ao Judiciário o exame do mérito das decisões administrativas, ou seja, não cabe a este Poder o pronunciamento acerca da conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato administrativo. Na verdade, cabe-lhe, unicamente, examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, averiguando a existência ou não de vícios de nulidade do ato. O entendimento suso expendido encontra-se sedimentado em nossa jurisprudência pátria, inclusive quanto à apreciação de atos praticados pelos Tribunais de Contas.



    IV. O presente caso, verifica-se que além de não vislumbrar nenhuma irregularidade do Tribunal de Contas ao apreciar o caso do agravado, faz-se mister asseverar que, durante todo o procedimento, as normas do devido processo legal foram observadas, não ocorrendo nulidades no procedimento a fim de permitir o pleiteado controle judicial. Na realidade, a referida Corte de Contas, ao aplicar as sanções devidas, apenas cumpriu sua missão constitucional de zelo pela coisa pública, haja vista o desrespeito à legislação apurados pelo órgão técnico, agindo, portanto, nos moldes da competência atribuída pelo seu art. 71, inciso VIII, Carta Magna.



    V. No que concerne ao mérito do acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme, inclusive, já registrado alhures, não cabe a esta Corte de Justiça adentrar nesta análise, eis que o controle jurisdicional nesses casos restringe-se apenas ao controle de legalidade. Entender pela possibilidade do Poder Judiciário examinar o mérito das decisões dos Tribunais de Contas significaria em permitir uma flagrante violação a um dos preceitos fundamentais de nossa Constituição Federal, qual seja, o da separação dos poderes. Faz-se necessário repisar, por fim, que a declaração de nulidade de atos processuais depende da efetiva violação às normas legais ou princípios constitucionais, o que não ocorreu no processo administrativo em discussão, uma vez que este teve seu trâmite conforme os moldes legais e foi julgado por órgão competente, verificando-se em seus autos, inclusive, parecer favorável do Ministério Público de Contas.



    VI. Agravo Regimental conhecido e provido. Decisão monocrática reformada e Sentença a quo mantida” (págs. 1-3 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 31, § 1° e § 2°; e 71, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] a competência para o julgamento das contas do Prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas [...]” (pág. 5 do documento eletrônico 18).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base no julgamento do RE 848.826-RG/CE (Tema 835 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS DE GESTÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TRIBUNAL DE CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA E IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS NÃO ELEITORAIS DA DECISÃO. CONSEQUÊNCIA DO REGULAR EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 848.826. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR DA APELAÇÃO. FINALIDADE. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO LOCAL EM CONFORMIDADE COM A TESE ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO” (pág. 1 do documento eletrônico 36).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica no julgamento do RE 729.744-RG/MG (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.826-RG/CE (Tema 835 da Repercussão Geral), nos quais foram fixadas as seguintes teses, respectivamente:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    “Para os fins do art. 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Confiram-se, a propósito, as ementas dos respectivos processos paradigmas:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 729.744-RG/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes – grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (‘checks and balances’).



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848.826-RG/CE, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que compete às Câmaras Municipais o julgamento das contas de governo e de gestão dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Contas de prefeito municipal. Parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas. Caráter opinativo. Necessidade de apreciação pela respectiva câmara municipal. Impossibilidade de julgamento ficto por decurso de prazo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG (Rel. Ministro Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’.



    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE (red. do ac. Min. Ricardo Lewandowski), firmou-se a tese de que ‘[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 1.231.883-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.203.926-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.378.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.376.591/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.371.962/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.269.564/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Juízo de origem, com observância da jurisprudência firmada por esta Corte acima exposta, proceda a novo julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator